Tribunal: TJDFT
Processo: 0752419-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM TDAH. TEMPO ADICIONAL PARA PROVA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação ajuizada por candidato ao Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB), em razão de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH – CID 10 F90), para obter tempo adicional de uma hora na realização da prova. O pedido administrativo fora indeferido pela banca examinadora (CEBRASPE), sob justificativa de que o transtorno não se enquadra como deficiência nos termos do edital e do Decreto 9.508/2018. O juízo de origem deferiu liminarmente a tutela e, ao final, condenou o réu à obrigação de fazer, consistente na concessão de tempo adicional, com custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário com a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e competência da Justiça Estadual para o julgamento da lide; (ii) estabelecer se é legal a concessão de tempo adicional em prova de concurso público para candidato com TDAH, à luz da Lei 14.254/2021 e dos princípios da razoabilidade e da equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de litisconsórcio passivo com a FUB e a UnB não compromete a regularidade da relação processual, pois o objeto da ação restringe-se à atuação da banca examinadora (CEBRASPE), responsável pelo indeferimento do pedido de atendimento especial, sem interferência da Universidade.
4. A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, na medida em que a controvérsia diz respeito exclusivamente à legalidade de ato praticado pela banca organizadora do certame, sem envolvimento direto de fundação pública federal.
5. A lei assegura tratamento educacional adequado a estudantes com TDAH, garantindo, entre outras medidas, acompanhamento e atendimento específico, o que autoriza a concessão de tempo adicional em provas para assegurar igualdade material.
6. Ainda que o TDAH não configure deficiência nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o atendimento especial se justifica pela necessidade de garantir condições equânimes no processo seletivo, observando os princípios da razoabilidade e da isonomia. O indeferimento administrativo do requerimento de tempo adicional, fundado exclusivamente na ausência de enquadramento formal do TDAH como deficiência, revela-se ilegal e desproporcional, violando os direitos fundamentais do candidato à educação e à não discriminação.
7. Demonstrado que a prova já foi realizada com tempo adicional, em cumprimento à tutela de urgência deferida na origem, incide a teoria do fato consumado, devendo ser preservada a situação consolidada no tempo, em observância à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 14.254/2021, arts. 2o e 3o.
CF/1988, art. 5o, caput.
CPC, art. 493.
Lei n. 13.146/2015.
Decreto n. 9.508/2018, art. 4o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 753.331 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma.
TJDFT, APC 0723896-90.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 24.08.2023.
TJDFT, APC 0738820-43.2021.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 29.11.2022.
TJDFT, APC 0710565-07.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 19.10.2023.
TJDFT, APC 0715105-69.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 01.06.2022.